Tribunal: STF
Processo: Rcl 55965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual não conheci dos embargos de declaração e determinei à Secretaria Judiciária que certificasse o trânsito em julgado e arquivasse os autos.



    Em 26/9/2022, julguei procedente a reclamação e, observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, neguei seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015, ante a intempestividade de apelo extremo.



    Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração dos quais não conheci, ante também sua intempestividade.



    Nas presentes razões, suscita o agravante questão estranha ao decidido nos autos.



    Em 11/10/2022, a Secretaria da Corte, em cumprimento à minha determinação certificou o trânsito em julgado do feito, tendo sido arquivado o processo.



    Por intermédio de petição incidental, a defesa apresentou agravo regimental (Petição/STF nº 80820/2022), no qual alega a “ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena imposta, na modalidade superveniente.”



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado da decisão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    De qualquer modo, é importante deixar registrado que o não conhecimento dos embargos foi assentado na sua intempestividade e, agora, no presente regimental, a defesa traz questão inovadora que não foi objeto da inicial e que, por razões óbvias, não pode sequer ser apreciada.



    Segundo entendimento da Corte, “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.” (ADI nº 6.166-ED/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21)



    Diante dessas razões, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente